Tribunal: TJDFT
Processo: 0718644-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação Monitória. Cheque. Discussão da causa debendi. Alegação de agiotagem. Inversão do ônus da prova. Inexigibilidade do título. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação monitória, ao reconhecer a inexistência de terceiro de boa-fé, admitir a discussão da relação jurídica subjacente ao cheque, concluir pela prática de agiotagem e declarar a nulidade do título, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a análise da causa debendi em ação monitória fundada em cheque; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a inversão do ônus da prova em razão de alegada prática de agiotagem; e (iii) determinar se a constatação de usura conduz à inexigibilidade do título ou apenas à redução dos encargos.
III. Razões de decidir
3. O cheque, embora dotado de autonomia e abstração, admite a discussão da relação subjacente quando não circula regularmente ou quando o portador não se qualifica como terceiro de boa-fé.
4. Verificada a verossimilhança da alegação de prática usurária, aplica-se a regra específica de inversão do ônus da prova prevista na Medida Provisória no 2.172-32/2001, incumbindo ao credor demonstrar a licitude do negócio jurídico.
5. A incerteza quanto ao valor efetivamente devido, associada a indícios de cobrança abusiva e à ausência de prova da regularidade do empréstimo, compromete a liquidez e a exigibilidade do título apresentado.
6. Reconhecida a ilicitude do negócio subjacente e a falta de higidez do crédito, a via monitória mostra-se inadequada para a constituição de título executivo judicial.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, § 11; Medida Provisória no 2.172-32/2001, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1193626, 0705352-62.2019.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 07.08.2019; TJDFT, Acórdão no 1219953, 0726161-41.2017.8.07.0001, Rel. Des. Archibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27.11.2019.